Tribunal: TJDFT
Processo: 0723980-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723980-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIA IRENI LOPES EBERHARDT AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Luzia Ireni Lopes Eberhardt em face da r. decisão (ID 94490322 na origem) que, nos autos da Liquidação de Sentença manejada pela Agravante, julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, para limitar a devolução dos valores descontados à edição da Lei no 8.688/1993, observada a anterioridade nonagesimal. A Agravante pleiteia a concessão de liminar para sobrestar o processo principal até o trânsito em julgado dos Embargos à Execução no 0063796-44.2010.8.07.0001, considerando a iminência de decisões conflitantes. No mérito, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão agravada e julgar improcedente a impugnação à liquidação apresentada pelo Distrito Federal. A Recorrente deixou de recolher o preparo recursal, em razão da situação de hipossuficiência alegada (ID 27618184 – pág. 5). Recebido o feito, determinei à Agravante que, no prazo de 5 (cinco) dias, complementasse a documentação juntada com, ao menos, comprovante de renda, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda e comprovantes de despesas ordinárias, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça (ID 27632443). No entanto, o prazo legal decorreu sem que houvesse o cumprimento da determinação (ID 27961350). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentos que atestem a hipossuficiência da Agravante, servidora pública efetiva da Secretaria de Saúde – SES/DF, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, impede que seja deferida a gratuidade de justiça em seu favor. Repise-se que, quando instada nesta instância a trazer documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, a Agravante quedou-se inerte. A seu turno, na instância de origem, preferiu o recolhimento das custas iniciais à juntada aos autos dos comprovantes de seus gastos, conforme facultado pelo Magistrado a quo (ID 90466465 e 91259235, na origem). Portanto, não há provas nos autos que permitam concluir a alegada situação de hipossuficiência, a fim de justificar a ausência do recolhimento das custas do Agravo de Instrumento. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação da Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator